Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727003-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: EFIGENIA SOARES DE JESUS REU: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por EFIGÊNIA SOARES DE JESUS em desfavor de FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO GMAC S.A., na qual busca, com fundamento no artigo 966, incisos V, VI e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília (Processo n° 0703906-89.2017.8.07.0001), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora (ID 10958590, do processo de origem), o que foi mantido em sede de apelo e de agravo em recurso especial (IDs 42843743 e 42843847, ambos do processo de origem). Na inicial (ID 28404718), a autora pretende a rescisão de decisão de mérito proferida nos autos do processo no 0703906-89.2017.8.07.0001 (ação de rescisão contratual cumulada com restituição, indenização por danos materiais, morais e pedido de tutela provisória), sob a alegação de que estaria configurado o enriquecimento ilícito dos réus em seu prejuízo. No despacho de ID 28439693, determinei à autora que comprovasse o preenchimento dos requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, bem como juntasse procuração atualizada e específica para o ajuizamento da rescisória. Foram juntados os documentos de ID 28566829 a 28566833. Constatou-se, em uma análise preliminar, que a causa de pedir da ação rescisória fundamenta-se, principalmente, nas alegações de abusividade de cláusulas contratuais e de falsidade da Cédula de Crédito Bancário no 5958775, as quais não foram deduzidas pela autora nos autos do Processo no 0703906-89.2017.8.07.0001. Determinei, então, a intimação da autora para que emendasse a inicial, a fim de justificar e esclarecer o cabimento da ação rescisória, tendo em vista o disposto no artigo 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, bem como para adequar o pedido, nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse mesmo decisum, deferi os benefícios da gratuidade de justiça à autora. (ID 28629299). Sobreveio nova petição inicial na íntegra (ID 29432126), na qual a autora renova os fundamentos da primeira exordial, indicando que os réus, que integram grupo econômico, teriam se enriquecido ilicitamente, mediante contrato de financiamento de veículo, que teria sido fraudado. Afirma que haveria um erro de procedimento no envio dos boletos bancários, o que teria supostamente configurado a mora da autora, no pagamento da segunda parcela do financiamento. Relata que houve a busca e apreensão do veículo por ela financiado, em decorrência do atraso no pagamento das prestações. Questiona cobrança a maior, por ocasião da celebração da cédula de crédito bancário, na ordem de R$1.500,00. Pleiteia a restituição do valor dado como entrada, no financiamento do novo veículo, na ordem de R$18.981,54. Aponta que os valores de R$1.500,00, R$630,00 e R$322,00, relativos a tarifas de cadastro, despesas e outros, devem ser restituídos. Pede o reembolso de valores pagos a título de emplacamento, instalação de kit película e estética, DPVAT 2016 e 2017, IPVA 2017 e outros. Requer que os réus deixem de enviar mensagens de e-mail à autora. Pugna pela declaração de falsidade da cédula de crédito bancário no 5958775, apresentada pelos réus. Pede, ao final, a rescisão da sentença, com novo julgamento, a fim de que os pedidos ora formulados sejam julgados procedentes. Relatados, decido. Inicialmente, verifico que o trânsito em julgado da última decisão prolatada no processo de origem ocorreu em 20/08/2019 (ID 42843847). Por sua vez, a ação rescisória foi ajuizada em 20/08/2021, ou seja, dentro do limite máximo de dois anos previsto no artigo 975, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos detidamente, observa-se que a presente demanda rescisória deve ser indeferida, uma vez que o caso dos autos não se amolda às hipóteses de cabimento. Nos termos do decisum de ID 28629299, a autora foi intimada para indicar a correspondência entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos apresentados para o pedido de rescisão, em atenção à disciplina normativa prevista para a ação rescisória. Contudo, a nova petição inicial apresentada padece dos mesmos vícios da anterior. Explico. O recebimento da ação rescisória deve ser muito bem avaliado, averiguando se a ação se enquadra em uma das hipóteses de cabimento previstas legalmente, sob pena de lhe conferir natureza de sucedâneo recursal, desconfigurar toda a sistemática do processo civil e atingir a segurança jurídica que se espera após o trânsito em julgado. A prolação de sentença consiste na definição de uma norma específica para o caso concreto. A cognição realizada para tal finalidade ocorre em duas etapas distintas, embora muitas vezes imperceptíveis. A primeira refere-se à análise dos fatos, chegando-se a uma conclusão do que efetivamente ocorreu. Aqui, apura-se a verdade processual, aquela obtida a partir das alegações feitas e das provas produzidas, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Num segundo momento, o magistrado aplica o ordenamento jurídico sobre o referido fato. O erro de fato acontece na primeira fase de cognição, ou seja, o julgador admite um fato inexistente ou reconhece como inexistente fato efetivamente ocorrido. É o que estabelece o artigo 966, inciso VIII e § 1o, do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Todavia, nota-se, da parte destacada acima, que este fato não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado. Isto porque senão a rescisória servirá tão somente para rediscutir a análise meritória feita pelo julgador, caracterizando-se indevidamente como sucedâneo recursal. A respeito do tema, confira-se o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade (Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual injustiça da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória. Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas 2 , v. IX, n. 172, p. 165]). (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, grifo nosso) No caso dos autos, a sentença estabeleceu que a autora sucumbiu integralmente, pois ficou demonstrada mora ex re atribuída à autora, na medida em que, mesmo tendo assinado cédula de crédito bancário, na qual se sabia o valor devido, as parcelas e datas de vencimento, quedou-se inerte quanto ao pagamento de determinadas parcelas. Ali, também restou assentado que eventual omissão no envio dos boletos, em momento anterior ao vencimento da dívida, não possui o condão de legitimar o inadimplemento em que incorrera a demandante, mormente quando dispunha de outros meios para realizar o pagamento, tal como a consignação judicial ou mesmo extrajudicial (ID 10958590, p. 3). Houve destaque inclusive para cláusula contratual que dispunha nesse sentido, de que o não recebimento de boletos de pagamento não eximiria a contratante dos pagamentos convencionados. Concluiu-se, assim, que referido atraso não enseja a rescisão contratual pleiteada, mas, no máximo, a dispensa do pagamento dos encargos decorrentes da mora, acaso fosse comprovado abuso manifesto de uma das partes, com o intuito único de prejudicar a outra, mas tal situação não restou demonstrada nos autos. Da mesma maneira, a tese central – atraso no envio dos boletos para pagamento – foi devidamente enfrentada por ocasião do julgamento do recurso de apelação, sintetizada na ementa abaixo: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0703906-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS APELADO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GMAC S.A. E M E N T A CIVIL E PROCESSO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEDUÇÃO DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REVENDEDORA. REJEITADA. BOLETOS. ENVIO. ATRASO. DÍVIDA PORTABLE. MORA. INAFASTÁVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça confirmada em sentença, quando deduzida em sede de contrarrazões de apelação, uma vez irresignada, deveria a parte interpor recurso próprio destinado à reforma da referida decisão. 2. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a participação da apelada/ré na cadeia de consumo do produto fornecido ao apelado/réu induz à sua responsabilização solidária pela eventual devolução dos valores vertidos a título de comissão de corretagem. 3. Quando a dívida possui natureza portable, o atraso no envio da fatura não afasta a mora, visto que, nesse caso, cabe ao devedor entrar em contato com o credor, de modo a viabilizar o pagamento do débito por outro meio. 4. Ainda que constatada a desídia do credor no envio dos boletos para pagamento das parcelas mensais, em que pese a possibilidade, em tese, de discussão acerca da inclusão dos consectários legais decorrentes do atraso do pagamento, a falta de pagamento do valor principal, nos casos de dívida positiva e líquida, ainda que por via de depósito judicial ou extrajudicial da quantia incontroversa, impossibilita o afastamento da mora da devedor. 5. Pedido deduzido em contrarrazões não conhecido. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1109696, 07039068920178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 27/7/2018, grifo nosso). Constata-se, pois, que houve manifestação expressa pelos magistrados julgadores na primeira e na segunda instância acerca do ponto controvertido pela autora, sendo incabível a ação rescisória com base no alegado erro de fato. Ressalte-se que, ainda que houvesse má apreciação da prova, a rescisória não seria admissível, sob pena de configurar uma via transversa de submeter o mérito a nova avaliação. Neste sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Processo civil. Ação rescisória. Erro de fato. Montante do débito apurado em perícia judicial. Descaracterização. - Para a caracterização de erro de fato que autorize a propositura da ação rescisória são necessários dois requisitos: primeiro, que a decisão rescindenda considere existente fato não ocorrido, ou não existente fato ocorrido; e, concomitantemente, que a questão não tenha sido discutida no processo originário. - A impugnação do conteúdo de um laudo pericial não pode ser considerada erro de fato para fins de ação rescisória. A mera injustiça, ou má apreciação de uma prova, não autorizam a rescisão do julgado. Recurso não conhecido. (REsp 225.309/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 22/05/2006, p. 190) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do art. 485, V e IX, do CPC/1973, respectivamente, "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar literal disposição de lei", e, "quando fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa". 2. A prova do erro deve constar no processo originário (v.g.: REsp 1.114.605/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/06/2013), pois "o erro de fato que justificaria a propositura da Ação Rescisória não é aquele que resulta da má apreciação da prova, mas sim o que decorre da ignorância de determinada prova, face à desatenção nas apreciações dos autos" (AgInt no REsp 1.412.343/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/10/2017). 3. A Primeira Seção deste Tribunal, no REsp 1.149.022/SP, repetitivo, decidiu que, tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte, mas recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco, a denúncia espontânea não se caracteriza. 4. Hipótese dos autos em que a rescisória é improcedente, pois, além de não demonstrada a ocorrência de erro de fato, não houve violação do art. 138 do CTN. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl na AR 4.252/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 26/03/2019) Logo, é possível afirmar que não restou constatado erro de fato capaz de infirmar as conclusões ali dispostas. Por conseguinte, as meras alegações de falsidade acerca da cédula de crédito bancário firmada entre as partes sequer foram submetidas a julgamento perante o Juízo de origem. Basta, para isso, ler a sentença de ID 10958590 e o acórdão de apelação de ID 42843743, ambos dos autos de origem. Da mesma forma, não foi trazida para os autos qualquer prova nova que consubstanciasse, de maneira indubitável, referidas alegações. Importante destacar também que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual, não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme se vê do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Logo, a suposta adequação da ação rescisória ao que consta do artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil não restou devidamente demonstrada. E, nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AÇÕES RESCISÓRIAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBJETO RESCINDENDO: SENTENÇA QUE, EM ANULATÓRIA DE PARTILHA, DECRETOU A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO (ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL). CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). CONTRATOS DE CESSÃO DE QUINHÕES HEREDITÁRIOS. INVALIDADE POR CONFIGURAR PACTA CORVINA (ART. 426 C/C 166, II, DO CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA QUE SE ATEVE AO JULGAMENTO DA ANULATÓRIA DO ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO. INTRODUÇÃO, NA RESCISÓRIA, DE CAUSA DE PEDIR NÃO AVENTADA NO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. SENTENÇA QUE FEZ INCIDIR A NORMA DITA VIOLADA SOBRE BASE FÁTICA DIVERSA DA APONTADA PELOS REQUERENTES NESTAS RESCISÓRIAS. "FATO NOVO". RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE. MARCO TEMPORAL PARA O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA. NÃO CORRESPONDÊNCIA COM QUALQUER CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As rescisórias em julgamento objetivam desconstituir sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Partilha, declarou a decadência do direito, apontando os requerentes, como causa de rescindibilidade, de forma expressa, unicamente o art. 966, V, do CPC (violar manifestamente norma jurídica); 1.2. Alegam os requerentes que o inventário fora conduzido de modo ilegal e fraudulento pelo inventariante, um dos herdeiros do de cujus, e primeiro requerido nestas rescisórias, tendo havido omissão de informações quanto à integralidade dos herdeiros (ausência de companheira e filhos não registrados), além de inquinarem de inválidas as cessões de quinhões hereditários que fizeram ao inventariante, as quais seriam nulas, por disporem de herança de pessoal viva (quinhão que lhes caberia na futura herança da genitora); 1.3. Nesse ponto residiria o fato em relação ao qual a sentença rescindenda teria violado manifestamente norma jurídica, na medida em que desconsiderou ser o caso de nulidade da avença, como decorre dos artigos 426 e 166, II, do Código Civil, invalidade não sujeita a convalescimento pelo decurso do tempo (art. 169), sendo incorreto o decisum impugnado porque considerou ter decaído o direito de anular a partilha, ante o decurso do prazo estatuído no art. 178, II, do mesmo Código; 1.4. Também houve menção, ao longo da fundamentação da peça de ingresso, de "fato novo" (reconhecimento de paternidade post mortem), que os requerentes consideram outra causa de rescisão do julgado. 2. A ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República; 2.1. Não se presta a referida ação especial à reapreciação e rejulgamento de todos os fatos e provas que presentes nos autos do processo em que formada a sentença rescindenda (Ação Anulatória), muito menos para proceder-se com igual conduta em relação a processo anterior cuja sentença constituiu o objeto da sentença rescindenda (Ação de Inventário), salvo quanto àquilo que esteja intrinsecamente conectado com as causas de rescindibilidade arguidas; 2.2. Relevante considerar, ainda, que a ação rescisória não pode pretender alcançar mais do que aquilo que constituiu o objeto da ação em que proferida a sentença rescindenda, com inovação da causa de pedir, porquanto, nesse caso, o juízo rescisório seria feito sobre demanda diversa daquela que fora apreciada pelo juízo prolator da sentença que se busca desconstituir. 3. Constatação de que na ação anulatória não fora posta em consideração a questão relativa à nulidade dos contratos de compra e venda de quinhões hereditários firmados por alguns herdeiros com o primeiro requerido, por haver sido objeto dos referidos negócios herança de pessoa viva, no caso, a meação pertencente à companheira do de cujus, muito menos ali foi invocado qualquer dos dispositivos legais aqui suscitados; 3.1. O fundamento empregado pelos requerentes na Ação Anulatória foi a nulidade decorrente da não inclusão dos autores e da companheira na partilha da herança do de cujus, tanto que foi essa a apreensão da narrativa autoral pelo juízo sentenciante, como se denota do relatório respectivo. 4. A sentença rescindenda não tratou a causa como petição de herança, e sim como ação anulatória, e nela examinou apenas e tão somente o acordo de partilha levado para homologação no juízo do Inventário, o qual está respaldado por procurações específicas lavradas por instrumento público outorgadas ao primeiro requerido pelos requerentes que foram contemplados na partilha; 4.1. A única menção na sentença rescindenda acerca dos contratos particulares de cessão desses mesmos quinhões foi feita para sustentar que os requerentes participaram do inventário, mas não houve apreciação quanto à alegada invalidade de tais negócios, sob o fundamento de que dispuseram de herança de pessoa viva, o que caracterizaria o vedado pacta corvina, questão não suscitada como causa de pedir na demanda anulatória e em relação à qual, segundo a tese central dos requerentes, teria incorrido a sentença rescindenda em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC); 4.2. A sentença rescindenda, negando tratar-se de petição de herança, cuidou de apreciar a demanda sob o viés da anulação do acordo que fora objeto de homologação pelo juízo do Inventário, aplicando o disposto no art. 178, II, do Código Civil, o qual prevê o prazo decadencial de 4(quatro) anos para pleitear-se a anulação de negócio jurídico, apontando que os fatos narrados na inicial representavam vício de consentimento consistente em erro sobre "a realidade que circundava a transmissão sucessória". 4.3. Vale registar que, a rigor, s.m.j, e a título de obiter dictum, a sentença rescindenda deveria ter aplicado o prazo específico de decadência previsto no parágrafo único do art. 657 do CPC, todavia, a questão revelaria error in judicando não passível de revisão nesta sede, porque não constituiu o objeto destas rescisórias, até porque representa tese prejudicial aos requerentes, tampouco poderia ser apreciada de ofício. 5. Também ad argumentandum tantum, registramos que, caso a sentença rescindenda houvesse apreciado a questão aqui alegada de ocorrência de vício nas cessões dos quinhões hereditários, poderia ter havido a manutenção da parte que dispôs apenas sobre os quinhões do autor da herança, fazendo incidir o juízo de invalidade tão somente sobre a parte que negociou a herança da companheira do de cujus, como permite o art. 184 do Código Civil. 6. Embora tenha se equivocado sobre ter havido a participação de um dos requerentes no acordo homologado, a sentença empregou esse fundamento apenas para afastar a configuração da demanda como petição de herança, centrando o juízo decisório em torno da ocorrência de decadência (não prescrição) para a anulação do acordo homologado e não para o reconhecimento de que estivesse fulminado o direito de pleitear-se a anulação ou a nulidade dos contratos de cessão dos quinhões hereditários. 7. A violação manifesta de norma jurídica que autoriza a propositura da ação rescisória ou que lhe confere fundamento idôneo, como já o era quando essa causa de rescindibilidade era expressa como violação literal a dispositivo de lei Art. 485, V, do CPC/1973), é aquela direta, frontal e patente, não sendo suficiente a simples indicação dos dispositivos supostamente violados sem que se aponte, dentro do próprio corpo do julgado rescindendo, a causa específica da alegada violação, e desde que essa análise não importe em revolvimento de matéria fática, ou seja, a violação deve consistir em descumprimento do comando extraído da norma jurídica ou contrariedade direta ao seu texto; 7.1. Anote-se que, a despeito de haver certa controvérsia jurisprudencial e doutrinária acerca da necessidade de que a matéria que constitui a causa de pedir na rescisória tenha sido debatida na ação em que proferida a sentença rescindenda, a jurisprudência inclina-se a considerar como imprescindível a existência de tal discussão na demanda de origem; 7.2. Nesse sentido, fincando-se no mesmo raciocínio consagrado pela jurisprudência, mostra-se juridicamente impróprio apoiar-se em causa de rescindibilidade empregando substrato fático diverso daquele que o juízo da sentença rescindenda tomou como base para fazer incidir a norma apontada como violada, porque isto consistiria em inovação, no bojo da rescisória, da causa de pedir posta na demanda originária. 8. Quanto ao alegado "fato novo", considerado como o reconhecimento post mortem de paternidade e dies a quo para a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da petição de herança, não se trata de causa de rescindibilidade, e representa questão desconexa com a sentença rescindenda, a qual, não obstante tenha se equivocado quanto à participação de um requerente na partilha, não julgou a causa como petição de herança, mas como ação anulatória do acordo de partilha; 8.1. Esse equívoco da sentença rescindenda, embora pudesse, em tese, ser considerado como a causa de rescisão descrita na lei como erro de fato, por ter admitido fato inexistente (art. 966, VIII c/c o § 1o do mesmo artigo do CPC), não constituiu causa de pedir destas rescisórias, tampouco, acaso tivesse sido alegada e fosse acolhida, traria qualquer proteção a interesse dos requerentes não contemplados no acordo homologado, porquanto não lhes foi obstado, como esclarecido em decisão interlocutória posterior prolatada no Inventário, o exercício de pretensão sucessória em sede de petição de herança. 9. O que se verifica dos autos do Inventário, da Anulatória e destas rescisórias, é que toda a celeuma instaurada relativamente à herança em consideração decorre, sobretudo, dos equívocos e omissões registrais relativamente à esposa formal do autor da herança, porque não foi desfeita a sociedade conjugal, à companheira do extinto, porque não se buscou reconhecer o vínculo de convivência, e aos filhos não registrados ou registrado com erro, circunstâncias que demandavam diversas outras ações judiciais, e que não poderiam ser resolvidas no Inventário ou na Anulatória e, muito menos, nestas rescisórias; 9.1. Ainda que fosse procedente a presente rescisória, com a desconstituição da sentença proferida na ação anulatória (juízo rescindente), o juízo rescisório não poderia ser realizado na extensão pretendida pelos requerentes, que postularam, nestas rescisórias, a "redistribuição da partilha", na medida em que, na referida demanda anulatória, formulou-se pedido apenas "para decretar a nulidade da partilha". 10. Demandas Rescisórias conhecidas e, no mérito, julgadas improcedentes, mantendo-se intacta a r. Sentença rescindenda. (Acórdão 1364483, 07239324320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021, grifo nosso). Por sua vez, o vício de manifesta violação da norma jurídica acontece no segundo momento da cognição, pois, diante de um fato que se enquadra na norma X, o juiz aplica a norma Y. É um erro na aplicação do ordenamento jurídico. No caso dos autos, também não se observa a presença da hipótese de manifesta violação à ordem jurídica, uma vez que, reconhecida a mora ex re da parte autora, deixou-se de acolher o pedido de rescisão contratual, bem como os pedidos condenatórios subsequentes. Assim, inclusive, já decidiu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N° 4.720/2011. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A CAUSA DE PEDIR. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. 1. A alegação de violação literal de dispositivo de lei não pode constituir nova causa de pedir da ação rescisória, pois é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido aduzida no processo originário. 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a ação rescisória não é o instrumento processual adequado para corrigir acórdão, sob o argumento de que os fatos não foram bem interpretados à luz da legislação de regência. Inexistência, no caso em análise, de erro de fato ou violação a literal disposição de lei. 3. A diversidade de alíquotas do ICMS, em razão de o produto ter procedência estrangeira, importa na criação pelo Distrito Federal de um tributo adicional, o que viola os princípios da legalidade e competência tributária federal reservada. 4. Ação Rescisória não admitida com relação à alegada violação de dispositivo de lei e julgada improcedente com relação à existência de erro de fato. Unânime. (Acórdão 955493, 20150020278867ARC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/7/2016, publicado no DJE: 22/7/2016. Pág.: 112/113). AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADA. DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVIDA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NO FEITO RESCISÓRIO. CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RESCINDENDA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 1. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC visa tutelar a coisa julgada, a qual constitui garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal com o objetivo de resguardar a eficácia pacificadora do processo, bem como a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, prevenindo que os conflitos se eternizem. 2. O cabimento da ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito. 3. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 3.1 Deste modo, não se admite a rediscussão da causa, pois, não se definindo como instância recursal, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. 4. Considerando que a parte autora somente expôs o questionamento afeto à apuração do saldo remanescente, para restituição de eventual diferença em seu favor, nesta seara rescisória, torna-se inviável acolher o pedido de rescisão, com base no art. 966, inciso V, do CPC, porquanto a matéria não foi objeto de exame na decisão rescindenda. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1279381, 07082666520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020). Além do mais, deve-se destacar que a mera indicação dos dispositivos supostamente violados, sem que se aponte, de maneira clara, no próprio corpo do julgado rescindendo, a causa específica da alegada violação, e desde que essa análise não importe em revolvimento de matéria fática, representa outro óbice ao processamento da ação rescisória. Diante desse panorama, na hipótese em tela, constata-se que a autora busca, na verdade, uma reanálise do mérito da causa, que já se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada, numa tentativa de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é vedado. Destarte, a presente ação rescisória não preenche o requisito do cabimento, cujo rol taxativo encontra-se no artigo 966, do Código de Processo Civil. Ademais, a fim de dirimir eventuais dúvidas, ressalta-se que o comando previsto no artigo 10, do Código de Processo Civil, restou obedecido, porquanto foi oportunizado à autora manifestar-se acerca da admissibilidade da presente ação, consoante já relatado. No entanto, a manifestação apresentada no ID 29432126 não trouxe nenhum argumento capaz de mitigar a conclusão de não cabimento da ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial da ação rescisória (ID 29432126), com fundamento no artigo 966, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que não foi ultrapassada a fase de admissibilidade da demanda. Custas, se houver, pela parte autora, devendo ser observada, todavia, a gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator